Tribunal: TJMT
Processo: 1004820-07.2024.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004820-07.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SABRINA KEIKO MIZUKAMI WATANABE - CPF: 005.664.641-01 (RECORRIDO), YOLE WALTRICH DA SILVA - CPF: 052.907.361-74 (ADVOGADO), VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 44.067.725/0001-72 (RECORRENTE), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (RECORRENTE), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA VEICULAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO
.

A concessionária de rodovia que comprova a prestação do serviço de assistência veicular dentro do prazo regulamentar do PER e apresenta documentação do atendimento afasta a configuração de falha na prestação do serviço.

A ausência de prova da efetiva solicitação de socorro impede o reconhecimento de responsabilidade por omissão no dever de atendimento.

A inexistência de falha na prestação do serviço e de nexo causal entre a conduta da fornecedora e o dano alegado inviabiliza a condenação por danos morais.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., inconformada com a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de falha na prestação do serviço de assistência ao veículo da autora, que apresentou pane em trecho da rodovia
sob concessão
da recorrente.

A parte autora narra que trafegava com seu filho, portador de deficiência, quando o veículo apresentou
pane próximo à praça de pedágio
, tendo informado à atendente sobre a situação e solicitado auxílio. Alega que, apesar disso, permaneceu por longo período no local sem qualquer assistência, o que agravou a situação emocional do menor.

A concessionária, por sua vez, sustenta que a assistência foi prestada dentro do prazo regulamentar de 120 minutos previsto no Plano de Exploração da Rodovia – PER, e que
não houve prova efetiva de que a autora tenha formalizado qualquer solicitação de atendimento
. Argumenta, ainda, que a equipe compareceu ao local às 18h47, conforme registrado em documento de ocorrência (ID 276167863), acompanhado de registros fotográficos do veículo.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do
Recurso Inominado
.

Do prazo regulamentar previsto no PER
.

A concessionária demonstrou que,
entre a

alegada
comunicação feita pela autora na praça de pedágio às 17h15
min

e a
chegada da equipe de atendimento às 18h47
min
, decorreu o tempo de
aproximadamente
92 minutos
, o que está
dentro do limite máximo de 120 minutos
previsto no
Plano de Exploração da Rodovia –
PER
,
aprovado pela ANTT.

O registro de ocorrência constante no ID 276167863, acompanhado de fotografias, comprova que a equipe esteve no local e localizou o veículo da autora.

Assim,
não houve extrapolação do tempo
regulamentar de resposta técnica
, tampouco omissão da ré na prestação do serviço contratado.

Da ausência de prova da efetiva solicitação de atendimento
.

A autora
não produziu
qualquer prova documental, testemunhal ou técnica
que comprove a alegada solicitação de socorro. A narrativa de que teria informado verbalmente à atendente da praça de pedágio, embora possível,
não é suficiente
, por si só, para atribuir
à
concessionária a responsabilidade pela omissão
, especialmente diante da
ausência de protocolo, gravação, testemunho ou qualquer outro meio de corroboração
.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que
não se verificou nos autos
.

Da regularidade da conduta da concessionária
.

A prestação do serviço se deu conforme os
prazos e padrões técnicos
previstos na regulação vigente
, e
a equipe compareceu ao local
, conforme documentação trazida aos autos pela própria ré.

O registro fotográfico do veículo demonstra que houve tentativa de atendimento, ainda que a autora já não estivesse no local naquele momento, circunstância que também afasta qualquer alegação de abandono por parte da empresa.

Da inexistência de dano moral indenizável
.

Sem demonstração da falha na prestação do serviço,
inexiste nexo de causalidade
entre conduta da ré e o suposto sofrimento da autora e de seu filho
, sendo incabível a condenação por danos morais.

O ordenamento jurídico não ampara a responsabilização objetiva quando
não há comprovação do defeito no serviço nem da conduta omissiva atribuída à fornecedora
.

Ante
o exposto,
CONHEÇO
do
Recurso Inominado
e, no mérito,

DOU PROVIMENTO
para
reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial
,
diante da ausência de comprovação da falha na prestação do serviço e da inexistência de nexo causal apto a justificar reparação por danos morais.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025